Tribunal: TJMT
Processo: 0052575-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052575-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ARRAIS COMERCIO E RPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.495.728/0001-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação Monitória os encargos contratuais incidem somente até a propositura da demanda. Após, são substituídos por correção monetária e juros, devidos a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Monitória e JULGO PROCEDENTE nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 144.144,10 cento e quarenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos

índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

O apelante aduz que a correção monetária deve incidir conforme estabelecido no contrato, e não pelos índices oficiais do TJ-MT, como consignado na sentença, e a partir do “
efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento cada parcela contratada, (...) ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento, valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito
”
.

Alega ainda que os juros de mora devem ser aplicados a contar do inadimplemento.

Contrarrazões no ID 119643452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que os encargos moratórios pactuados devem incidir até o efetivo pagamento.

Todavia, a dívida foi atualizada até outubro de 2015, segundo convencionado entre as partes, e na sentença foi constituído título executivo judicial o valor mencionado na inicial.

Conforme entendimento jurisprudencial mais recente, os encargos contratuais são devidos somente até a propositura da demanda; depois são substituídos pelo índice legal. Assim, aplica-se a correção monetária e os juros de mora desde a citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – (...) No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança. O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial.
(...)
(TJMT, AC 00020352820168110021, relator Des. Dirceu dos Santos, julgado em 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado em 04/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.-
(N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/12/2021, publicado no DJE de 06/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RITO MONITÓRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS QUE INCIDEM APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SALDODEVEDOR DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVOPAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. “Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação” (TJPR - 15a C.Cível - 0008743-92.2018.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 24.04.2019). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0003873-08.2017.8.16.0158 - São Mateus do Sul - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 25.09.2019) (TJPR - 15a C.Cível - 0001150-03.2019.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 04.09.2021)
(TJPR, APL 00011500320198160172, relator Des. Luciano Campos de Albuquerque, julgado em 04/09/2021, 15a Câmara Cível, publicado em 09/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022